Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702194-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE WILSON BELTRAMIN REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA PALMEIRA DA COSTA BELTRAMIN D E C I S Ã O Recebido em Plantão de 2a Instancia em 8/11/2022, às 10h02. Trata-se de petição do ESPÓLIO DE WILSON BELTRAMIN, representado por SANDRA PALMEIRA DA COSTA BELTRAMIN, em Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença de ID 40811346, proferida na Ação de Exigir Contas em que contendem. A patrona do espólio apelado, Dra. GIZELLE DE SOUZA MENEZES, OAB/SP 405.036, “requerer habilitação para sustentação oral” (ID 41135207). O Feito de relatoria do Des. Mário-Zam Belmiro está pautado para o dia 10 de novembro de 2022, amanhã (Quinta-feira), com início às 13h30, na 20a Sessão Ordinária por Videoconferência da 8a Turma Cível, pela Plataforma Microsoft Teams (ID 40621971). É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 2.473 de 24 de outubro de 2022, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 07 a 11 de novembro de 2022”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “[...] IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.”. Conforme disposto no § 1o, do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Ademais, é importante esclarecer que o aludido normativo dispõe, no art. 4, § 2o, que “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. No caso, compete ao Presidente da 8a Turma Cível, Des. Diaulas Costa Ribeiro apreciar o requerimento da parte de sustentação oral para o julgamento por videoconferência pautado para amanhã. Assim, diante da vedação expressa no ato normativo que regulamenta o plantão judicial, deixo de apreciar o pedido ora formulado, porquanto não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime, excepcional do plantão. Intimem-se. Oportunamente, redistribuam-se os autos ao relator natural. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição